Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-83.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002478-83.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS - CPF: 066.744.931-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), CLENIR MARINES STRAUB - CPF: 862.515.119-15 (ASSISTENTE), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (ASSISTENTE), KEITH OLIVETT DOS SANTOS LIMA - CPF: 270.978.972-87 (ASSISTENTE), ALESSANDRA GOMES VALADARES - CPF: 059.900.871-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA

– APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL –

COMPETÊNCIA

CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE DISPORÁ DE MAIS ELEMENTOS PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE –

CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de furto tentado quando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as declarações das testemunhas estão coerentes e confirmam a atuação do apelante.

A conduta do apelante e as circunstâncias dos fatos autorizam concluir que ele ingressou na residência da vítima com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Inadmissível, portanto, a desclassificação para violação de domicílio quando suficientemente demonstrado que o acusado tinha o dolo específico de entrar na residência da vítima para subtrair coisa alheia móvel.

Na hipótese dos autos verifica-se que o desconto no total da pena do tempo já cumprido em prisão cautelar não influenciaria na fixação do regime prisional inicial.

A detração,
já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002478-83.2021.8.11.0021

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Marcos Vinícius Santos de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação penal n.
1002478-83.2021.8.11.0021
, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 7 (sete) dias-multa,

como incurso nas sanções do
art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 122563555, aduziu
insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Afirmou, ainda, que
“
segundo os relatos da ofendida, a pessoa que ingressou em sua residência não anunciou assalto, não a ameaçou verbalmente, não tentou subtrair qualquer objeto, tendo fugido do local sem levar nada, após ela questionar o que ele estava fazendo ali.”

(
sic
)

Assim, s
ubsidiariamente, requereu a desclassificação para
o delito de violação de domicílio. Postulou, também, a
aplicação da detração penal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento de custas.

Em contrarrazões, ID. 122563561, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 124362669.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para
o delito de violação de domicílio, a
aplicação da detração penal e a isenção do pagamento de custas.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“Consta do inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 07h50, na Rua A-01, no 176, Bairro Universitário, nessa urbe, o denunciado MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, vulgo ‘Coringa’, tentou subtraiu para si bens pertencentes à vítima Alessandra Gomes Valadares, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É dos autos que, na data dos fatos, o denunciado MARCOS VINICIUS, mediante destruição da porta (arrombamento), adentrou na residência da vítima Alessandra para subtrair bens pertencentes à vítima.

No entanto, no momento da tentativa de subtração, a vítima ouviu barulhos vindos do fundo de sua casa e deparou-se com o denunciado dentro da cozinha, oportunidade em que este, ao perceber a presença da vítima no local, empreendeu fuga.

Portanto, resta demonstrada a circunstância alheia à vontade do denunciado, vez que a chegada da vítima o impediu de prosseguir com o delito.”
(
sic
, ID 122563462)

O apelante negou os fatos, nas fases policial e judicial, disse que apenas passou em frente à casa da vítima, mas não arrombou a porta tampouco entrou em sua residência. Confira-se o depoimento:

“Já fui preso, processado e condenado pelo 157. Eu tava trabalhando duas casas para baixo e tava fazendo rejunte. Eu fui alterado para o serviço e o patrão falou coisa que não era do meu agrado, aí eu fui embora. Quando cheguei em casa, a polícia chegou lá. Fui na delegacia porque quem não deve não teme. Eu só passava lá porque eu trabalhava naquela rua.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Alessandra Gomes Valadares narrou a ocorrência à autoridade policial, p. 18-19 do ID. 122563453. Em juízo, a vítima Alessandra Gomes Valadares expôs:

“Ouvi um barulho mas achei que não fosse lá em casa. Mas depois vi que o rapaz entrou pela porta do fundo, da cozinha, aí falei com ele e aí ele saiu pela porta do fundo, saiu pela frente de casa. A minha agente de saúde viu ele saindo e indo para a construção e o pedreiro Keith falou que ele estava alterado, xingando. O barulho era a porta de latão que ele arrombou, ele chutou a porta e estragou o portal. Arrombou a porta e entrou pela cozinha, acho que ele usou uma ferramenta para poder abrir. As características dele são as mesmas, mas disse que não podia dar certeza. Eu vi o acusado dentro da casa, na cozinha. Dentro da casa eu tinha objetos de valor, meu celular, minha televisão, eletrodomésticos, roupas, um cofrinho, pulseira e brinco de ouro da minha filha. Ele estava sem máscara, sem capacete, sem nada. Eu fiquei com medo do réu na hora, mas fiquei com medo de fazer injustiça por isso afirmei que as características físicas dele são as mesmas.”
(relatório de mídia digital)

Na fase policial, a vítima reconheceu as características físicas do apelante como sendo o autor dos fatos, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa, p. 21 do ID. 122563453.

O PM Weverton Divino Viega de Jesus narrou o flagrante, na delegacia,
p. 14-15
do ID. 122563453. Na fase judicial, Weverton Divino Viega de Jesus ratificou o seu depoimento:

“Fomos solicitados no endereço pela vítima, ela disse que estava dormindo e acordou com um barulho e pensou que fosse o marido dela, mas quando levantou se tratava do suspeito, que ele também se assustou e teria corrido do local. Posteriormente, saindo da residência, falaram que ele entrou duas casas abaixo. O dono da casa disse que ele era ex-patrão dele ou patrão, e que ele tinha corrido pra lá e estava assustado. Informou o endereço dele e fomos. No CISC a vítima reconheceu ele. Ele estava usando tornozeleria eletrônica e a polícia civil teve acesso aos dados da tornozeleira eletrônica. Chegamos até ele conversando com o Sr. Keiti, que no momento do fato ele entrou na casa dele e estava com um comportamento estranho. Disse que ele estava com roupas iguais às que a vítima teria relatado. O reconhecimento foi na delegacia. Ele disse que não seria ele, mas ele acompanhou a gente na delegacia.”
(relatório de mídia digital)

O PM Ivan Silva Marques declarou, sob o crivo do contraditório:

“Fomos acionados via 190 que uma pessoa teria entrado na casa da vítima Alessandra. Deslocamos até a casa dela, ela falou que esse rapaz teria entrado na casa e ela pensou que fosse o marido e quando ela levantou viu que era ele. Ele também danificou a porta da casa, estava dentro da residência. Os populares indicaram uma casa que ele teria entrado. Aí o proprietário da casa, o Sr. Keiti falou que o suspeito trabalhava para ele e que ele teria entrado meio alterado lá, ele tava meio nervoso, aí Sr. Keiti pediu para ele se retirar. O Sr. Keiti informou onde era o endereço do suspeito, aí fomos lá e pegamos ele. As características batiam com as características que a vítima falou. A vítima reconheceu ele. O suspeito não falou nada quando fomos na casa dele. Eu não estava na hora do reconhecimento.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Clenir Marinês Straub, ouvida em juízo, afirmou:

“Não conheço ele. Eu tava chegando na casa da Alessandra, porque sou agente de saúde, e ela relatou que um cara tinha entrado na casa dela e eu disse que tinha encontrado um rapaz em frente à casa dela. Aí falei que vi ele e ele tava em frente, vi ele perto da caçamba e depois não vi mais ele. Ele estava bem na frente da calçada dela. Ele estava vestido de camiseta azul, manga longa, e uma calça jeans. Ele não correu, estava tranquilo, mas quando falei com a Alessandra ele olhou para trás.”
(relatório de mídia digital)

Keiti Oliveira dos Santos Lima respondeu à autoridade judicial:

“Sou pedreiro, ele trabalhou pra mim, prestava serviço de servente. Conheci ele 8 meses atrás. Enquanto ele trabalhava comigo ele era de boa, não tive problema. Não sei, pois estava lá dentro trabalhando. A agente de saúde chegou lá e disse que a pessoa tinha entrado na residência. Ele estava nervoso no dia, disse que não queria trabalhar, aí liberei ele. Eu liberei ele pra ir embora, depois de 10 a 15 minutos passaram procurando ele, depois passaram os policiais. Ele nunca foi assim, eu não entendi porque ele estava xingando, nervoso. Geralmente joga água no rejunte e volta, mas ele não apareceu.”
(relatório de mídia digital)

O Relatório Técnico no ID. 122563452 demonstrou a trajetória do apelante com a tornozeleira eletrônica:

“Trata-se o presente feito de Relatório Técnico para produção de conhecimento referente à trajeto percorrido por MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS na data de 17/08/2021 por volta das 08:00 horas da manhã. Ao consultar o sistema de acompanhamento de tornozeleira eletrônica, fora percebida a presença de MARCOS no bairro Universitário por toda manhã, e chegou à rua A1 por volta das 08:19 da manhã, saiu do local e retornou novamente por volta das 08:44 da manhã.”

A corroborar os fatos, está o Boletim de Ocorrência, p. 2 a 6 do ID. 122563453.

Nesse quadro, as declarações da vítima foram firmes e coerentes ao relatar ter sido surpreendida no interior de sua residência, com a porta arrombada e uma pessoa com as características do apelante.

Não bastasse, a testemunha Clenir Marinês Straub acompanhou a fuga do apelante até as proximidades da construção em que estava trabalhando, assim como a testemunha
Keiti Oliveira dos Santos Lima
declarou que notou a ausência do apelante por tempo considerável, o que se encaixa com a dinâmica do cometimento do crime.

Além disso, o Relatório Técnico apontou a trajetória do apelante com a tornozeleira eletrônica condizente com a prática delitiva do caso em tela.

Nesse contexto, a conduta do apelante e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que ele ingressou na residência da vítima com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém o fato de ter sido surpreendido pela vítima, já dentro da cozinha, impediu a consumação do furto.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Outrossim, inviável a desclassificação para violação de domicílio quando suficientemente demonstrado que o acusado tinha o dolo específico de entrar na residência da vítima para subtrair coisa alheia móvel, tal como ocorreu no caso dos autos, e não tendo o apelante comprovado a ausência do dolo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Marcos Vinícius Santos de Jesus p
elo cometimento do delito previsto no art.
155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No tocante à aplicação da detração penal, o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal dispõe que
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
”

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não haverá cálculos para diminuir a reprimenda.

Nesse caso, o juiz disporá que deixa de aplicar a detração prevista no § 2o, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Considerando que o regime semiaberto foi fixado face à reincidência do apelante, o desconto no total da pena do tempo já cumprido em prisão cautelar não influenciaria na fixação do regime prisional inicial.

Além disso, a
detração,
já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA RECLUSIVA MAIOR QUE 4 ANOS E NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO NÃO APLICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE DISPORÁ DE MAIS ELEMENTOS PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO, CONSIDERANDO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Súmulas n.o 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

- Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa.

- A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

- Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 673.125/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal,
momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022